Tribunal: TJSP
Processo: 2227608-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de procedimento comum – direito TRIBUTÁRIO – ICMS – auto de infração e imposição de multa – CDA – pretensão À SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO EXTRAJUDICIAL – tutela provisória de urgência – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – Pretensão RECURSAL AO deferimento da referida medida esxcepcional – impossibilidade. 1. Requisitos, previstos

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de procedimento comum – direito TRIBUTÁRIO – ICMS – auto de infração e imposição de multa – CDA – pretensão À SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO EXTRAJUDICIAL – tutela provisória de urgência – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – Pretensão RECURSAL AO deferimento da referida medida esxcepcional – impossibilidade. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Necessidade de oferecimento de garantia idônea, para a sustação dos efeitos do protesto da CDA. 4. Incidência do Tema no 902, do C. STJ. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.